Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. INTERROGATÓRIO. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROCEDIMENTO ADOTADO PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERROGATÓRIO POSTERGADO PARA O FINAL DA INSTRUÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
1. Os artigos 184 e seguintes do ECA estabelecem que, procedimento infracional, o interrogatório do adolescente deve preceder aos demais atos de instrução.
2. O regramento referido difere do estabelecido no Código de Processo Penal, ao tratar do rito ordinário de apuração de crimes, no qual estabelece ordem de inquirição, devendo proceder à oitiva da vítima, das testemunhas e, no final, ao interrogatório do acusado (art. 400 do CPP).
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 127.900/AM, decidiu que a norma do art. 400 do Código de Processo Penal prevalece sobre todos os procedimentos criminais, mesmo aqueles regidos por legislação especial.
4. O Superior Tribunal de Justiça, alterando posição anteriormente adotada, consolidou o novo entendimento sufragado na Corte Suprema em relação a indigitada Lei Protetiva, no sentido de que a oitiva do representado deve ser o último ato da instrução no procedimento de apuração de ato infracional. (HC n. 769.197/RJ e AgRg no HC n. 772.228/SC)
5. Sendo corolário do direito de defesa, que ao denunciado por um crime, ou no caso em apreço, o representado por um ato infracional, tenha o direito de ser ouvido (interrogado), somente após a produção de prova contra si realizada, antecipar o interrogatório para a fase inicial da audiência de apresentação, constitui efetivo constrangimento à defesa do adolescente e ao devido processo legal.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.